Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726545-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO RAFAEL DOS ANJOS CILLI AGRAVADO: GARDER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Rafael dos Anjos Cilli contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência (processo no 0713205-52.2025.8.07.0020), ajuizada em face da empresa Garder Engenharia e Construções Ltda., em razão de vícios construtivos graves identificados no imóvel adquirido pelo agravante, cuja gravidade, segundo laudo técnico, compromete a estabilidade estrutural da edificação e ensejou o indeferimento da tutela de urgência pleiteada em primeiro grau. Na origem, a pretensão do autor consistiu na concessão de medidas urgentes para: (i) custeio de mudança e aluguel de imóvel seguro; (ii) realização imediata de obras emergenciais de escoramento; e (iii) arresto cautelar de ativos financeiros da empresa requerida no valor de R$ 396.767,95, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Em suas razões, o agravante sustenta que a negativa da tutela pela decisão agravada se deu com base equivocada, ao se afirmar a ausência de risco iminente e de elementos técnicos robustos. Aponta que apresentou laudo de inspeção predial elaborado por engenheiros civis com emissão de ART, no qual a situação estrutural da residência foi classificada como de “risco crítico”, com expressa recomendação de “desocupação imediata”. Argumenta que a decisão de origem incorre em erro de valoração das provas técnicas e afronta os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. O recorrente enfatiza que a medida não possui caráter satisfativo, mas protetivo e assecuratório, uma vez que visa garantir condições mínimas de moradia e preservar a integridade física dos moradores até a solução do mérito Ressalta que a moradia está situada sobre fundação inadequada, três vezes inferior à profundidade mínima recomendada por estudo de solo, evidenciando falha construtiva grave. Além disso, afirma que o risco ultrapassa o aspecto patrimonial, pois a insalubridade já causou agravamento no estado de saúde de familiar idoso. Aduz que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 11 e 489 do CPC, ao não apresentar análise concreta sobre os pedidos formulados. Rebate o argumento de irreversibilidade das medidas, defendendo que o custeio de aluguel e as despesas com escoramento são reversíveis por natureza, e que eventual prejuízo à agravada pode ser ressarcido, inclusive diante da comprovada solvência do agravante. Por fim, sustenta que a negativa da medida implica grave risco à vida e integridade física de terceiros, e que o dever constitucional do Judiciário impõe a adoção imediata de providências acautelatórias. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão dos pedidos formulados, além do provimento definitivo do recurso, para reforma integral da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 73523276). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante nos autos de ação indenizatória por vícios construtivos, cumulada com obrigação de fazer. Em sede recursal, o agravante pleiteia, liminarmente, que a parte agravada seja compelida a: (i) custear o aluguel de imóvel provisório; (ii) realizar obras de escoramento na residência objeto da demanda; e (iii) sofrer o bloqueio cautelar de valores em montante equivalente ao valor atribuído à causa. Sustenta, em síntese, que laudo técnico de engenharia elaborado por profissional habilitado teria classificado a situação da edificação como de risco crítico, recomendando sua desocupação imediata. Passo à análise. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é medida excepcional, admitida quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida, nos casos de tutela antecipada (art. 300, § 3o). O primeiro requisito exige demonstração clara da plausibilidade do direito invocado, com base em prova documental idônea. O segundo, por sua vez, demanda a existência de risco concreto e atual de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, impõe-se a observância da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação a decisões irreversíveis em sede de cognição sumária. No caso dos autos, embora o agravante tenha apresentado documentação técnica sugerindo falhas construtivas relevantes, trata-se de demanda em fase inicial, sem contraditório estabelecido e sem a necessária instrução probatória. A verificação das condições estruturais do imóvel exige perícia judicial imparcial, sob o crivo do contraditório, especialmente diante da gravidade das obrigações postuladas, custeio de moradia, realização de obras e constrição patrimonial da agravada. O laudo técnico apresentado, conquanto elaborado por profissionais habilitados, é unilateral e carece, neste momento processual, da indispensável chancela judicial. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em sede de cognição sumaríssima, é exigível prova robusta a justificar a adoção de medidas antecipatórias de alta repercussão patrimonial e jurídica, especialmente quando se busca constrição patrimonial ou obrigação de fazer com impacto relevante, reforçando a necessidade de dilação probatória antes da aplicação de providências desse porte. No que tange ao alegado risco à integridade física do agravante e de seus familiares, é inegável a centralidade dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à moradia. Todavia, a urgência necessária à concessão da medida não se revela, neste momento, de forma objetiva e inafastável. Não se revela razoável, em juízo de cognição não exauriente e na ausência de manifestação da parte contrária, determinar a adoção de medidas de elevada gravosidade econômica, tais como o custeio, pela parte requerida, de aluguel mensal em valor aproximado de R$ 9.000,00 (nove mil reais), despesas com mudança, taxas condominiais, realização de obras emergenciais no imóvel e, ainda, o bloqueio de aproximadamente R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) em ativos financeiros. Tais medidas importam evidente constrição patrimonial e imposição de obrigações de fazer que, além de comprometerem a esfera jurídica da agravada de forma substancial e imediata, exigem demonstração inequívoca da responsabilidade da requerida pelos supostos vícios construtivos, o que somente poderá ser aferido após contraditório efetivo e adequada instrução probatória. A adoção de providências dessa magnitude, com base apenas em prova unilateral e em juízo provisório, comprometeria o equilíbrio processual e violaria os princípios da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade. A mera alegação de risco, ainda que tecnicamente apontado, exige cotejo com outros elementos e confirmação em juízo de cognição mais aprofundada, sobretudo diante da inexistência de evidência concreta de colapso iminente. Nesse sentido, é ilustrativo o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. Para a concessão da tutela de urgência vindicada, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 4. O processo não reúne prova suficiente a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada, o direito vindicado pela Agravante é controvertido e depende de dilação probatória, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito. [...] 6. A decisão agravada deve ser mantida incólume, uma vez que, neste juízo de cognição sumária, baseado apenas nas provas documentais apresentadas até o momento, não se verifica indicativos de abusividade na conduta da Agravada. IV. Dispositivo 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Para a concessão da tutela de urgência vindicada, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (Acórdão 2012913, 0708057-23.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (Grifou-se). Pondero, ainda, que o indeferimento da medida não implica sobreposição do patrimônio em relação aos direitos fundamentais. O que se impõe é o necessário equilíbrio entre os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção dos direitos em litígio. A atuação judicial, notadamente em sede de cognição sumária, deve resguardar a estabilidade processual e evitar decisões precipitadas com efeitos potencialmente irreversíveis. É importante destacar que, embora constem nos autos laudo técnico de inspeção predial datado de maio de 2025 e análise de solo realizada em fevereiro do mesmo ano, ambos os documentos foram produzidos de forma unilateral e fora do contraditório. Outrossim, consta da inicial que os problemas foram observados inicialmente no segundo semestre de 2023 e imputar, neste momento, a responsabilidade exclusiva à parte agravada, sem a devida instrução probatória, seria desarrazoado e atentaria contra os princípios insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Consoante bem ponderado pelo juízo de origem, a análise da situação demanda instrução adequada, especialmente por meio de perícia técnica judicial, para aferição da origem dos vícios e eventual nexo de causalidade específico com a atuação da construtora. Trata-se de litígio de alta complexidade técnica, em que a imposição de obrigações de fazer, de pagar e de medidas constritivas exige cautela redobrada. Ademais, não foi demonstrada, de forma clara e objetiva, a impossibilidade de o próprio agravante adotar providências mínimas destinadas à proteção de sua integridade física e de seus familiares, como a desocupação voluntária do imóvel ou a implementação de medidas conservatórias emergenciais. A ausência dessa demonstração fragiliza a alegação de urgência inafastável e compromete a proporcionalidade das medidas requeridas. Ressalte-se que, caso ao final da instrução processual reste comprovada a responsabilidade exclusiva da empresa construtora pelos vícios alegados, os valores eventualmente despendidos pelo autor com moradia provisória, contenção estrutural ou outras providências poderão ser objeto de ressarcimento em sede própria, mediante liquidação de eventual obrigação indenizatória. Em complemento, destaco, por oportuno, que o entendimento ora adotado, fundado em juízo de cognição sumária e nas circunstâncias fáticas e probatórias atualmente disponíveis nos autos, não impede eventual reavaliação da matéria por ocasião do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. A tutela recursal, por sua natureza provisória, pode ser revista a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos ou provas que alterem substancialmente o quadro jurídico delineado, nos termos do art. 296 do CPC. Diante do exposto, ausentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo de origem, dispensadas informações, conforme art. 1.019, I, parte final, do CPC. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator